Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725812-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FONSECA &amp; SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP RECORRIDO: BASF SA, MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EPP, VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO. FALHAS APRESENTADAS. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE DAS PARTES CONTRATANTE E CONTRATADAS. REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS NA MEDIDA DA CULPA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDENCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, sendo imperioso destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Logo, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado julga a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos colacionados aos autos. 2. É sempre oportuno registrar que cabe à parte no objeto da perícia o ônus de não somente impugnar o laudo produzido, mas apresentar em Juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes a desmerecer o laudo pericial. Todavia, as partes não lograram assim proceder, não trazendo elementos hábeis para infirmar a prova técnica, seja para afastar a responsabilidade ou distribuir de modo diverso o percentual de culpa atribuído a cada uma. 3. Tendo em vista o montante apurado no laudo pericial para fins de recuperação da área, e considerando a medida da responsabilidade de cada uma das partes envolvidas, inclusive da parte autora, incensurável o julgamento de parcial procedência do pedido. 4. Não obstante os dissabores suportados, não são capazes de gerar dano moral, sendo necessária a comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, e, portanto, da violação a direitos da sua personalidade, o que não ocorreu. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recursos improvidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 477, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que, mesmo diante de inúmeros pedidos e justificativas acerca das divergências no laudo pericial, não foi deferida a realização de audiência; b) artigo 473, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o perito não observou os critérios metodológicos para a elaboração do laudo, extrapolou os limites de sua designação e não respondeu aos questionamentos realizados; c) artigo 492 do Código de Processo Civil, defendendo que o aresto impugnado tratou de matéria extra petita, ao argumento de que aplicou parâmetro diverso do pretendido pela parte; d) artigo 85 do Código de Processo Civil, afirmando erro na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de equívoco quanto ao parâmetro de cálculo do proveito econômico das partes. Aponta divergência jurisprudencial quanto a tese discorrida no item “b”, colacionado julgados do TJMG e TJPR, a fim de demonstrá-la. Na petição de ID 65094704 - Pág. 2, junta aos autos o comprovante do recolhimento em dobro do preparo e requer o reconhecimento do valor pago pelo primeiro preparo e a devolução das custas pagas de maneira duplicada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 85, 473, §2o, 477, §3o e 492, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Registre-se, ademais, que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Quanto ao pedido de devolução do preparo, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência, porquanto eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002